Tribunal: STF
Processo: HC 241268
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Sérgio dos Santos Franco em favor de Geisiane dos Santos Rodrigues contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente a ordem, nos autos do HC 911.554/MS.



    Colho do ato coator: 



    “Cuida-se de habeas corpus, impetrado em favor de GEISIANE DOS SANTOS RODRIGUES em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 1406774-17.2024.8.12.0000. 



    Consta dos autos a prisão preventiva da paciente, decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, tendo em vista a nulidade do flagrante em razão da violação de domicílio realizada sem fundadas razões e sem autorização judicial, sendo ilícitas as provas dela derivadas. 



    Alega que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP, e que se revelam adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do aludido diploma legal. 



    Acrescenta que a segregação processual da paciente encontra-se despida de fundamentação idônea pois amparada na mera gravidade abstrata do delito. 



    Assevera que é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar tendo em vista que a paciente é mãe de criança que depende de seus cuidados. 



    Requer, assim, liminarmente, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais; ou sua substituição por prisão domiciliar. No mérito, pugna pela confirmação da liminar deferida.” (eDOC 17, p. 1)



    No presente habeas corpus (eDOC 1), o impetrante pugna que “a Paciente é mãe, responsável e imprescindível aos cuidados filha menor de 12 anos de idade, fazendo jus, portanto, a substituição da prisão preventiva por domiciliar.” (p. 14)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que a paciente responda ao processo em liberdade, e “a intimação da Autoridade Coatora para prestar as informações que reputar pertinentes e a intimação da D. Procuradoria-Geral da República para, sobre o mérito, apresentar sua manifestação.” (p. 27)



    É o relatório.



    Decido.



    As razões não comportam acolhimento.



    Inicialmente, registro que a Ministra Presidente, no STJ, indeferiu liminarmente o habeas corpus, pois o mérito do writ originário não foi examinado pelo colegiado do Tribunal de origem. 



    Verifica-se, portanto, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Não há se falar em Súmula 691, porquanto o STJ não indeferiu a liminar, mas indeferiu liminarmente o habeas corpus.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não vislumbro, na hipótese dos autos.



    Explico.



    O Marco Legal da Primeira Infância (Lei 13.257/2016), que entrou em vigor em março de 2016, alterou a redação do artigo 318 do CPP, a fim de tornar ainda mais amplas as hipóteses de concessão de prisão domiciliar.



    Destaco, ainda, que, nos termos das Regras de Bangkok, de dezembro de 2010, a adoção de medidas não privativas de liberdade deve ter preferência, no caso de grávidas e mulheres com filhos dependentes.



    Transcrevo o dispositivo das Regras de Bangkok:



    “Mulheres grávidas e com filhos dependentes



    Regra 64



    Penas não privativas de liberdade serão preferíveis às mulheres grávidas e com filhos dependentes, quando for possível e apropriado, sendo a pena de prisão apenas considerada quando o crime for grave ou violento ou a mulher representar ameaça contínua, sempre velando pelo melhor interesse do filho ou filhos e assegurando as diligências adequadas para seu cuidado”. 



    A necessidade de observância das Regras de Bangkok, acrescente-se, foi apontada pelo Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do HC 126.107/SP, e tem sido constantemente invocada pelo Ministro Celso de Mello em seus pronunciamentos orais na Segunda Turma.



    Sobre o tema, menciono também as seguintes decisões monocráticas de membros da Primeira Turma do STF: HC 134.979/DF, DJe 1º.8.2016; HC 134.130/DF, DJe 30.5.2016; HC 133.179/DF, DJe 5.4.2016; e HC 129.001/SP, DJe 3.8.2015, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso; HC 133.532/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio, DJe 12.5.2016. E mais recente: HC 134.734/SP, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 7.4.2017; e HC 154.120/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 27.3.2018.



    Todavia, tenho que o entendimento acima citado deve ser aplicado de forma restrita e diligente, analisadas as peculiaridades de cada caso.



    A inserção da paciente em prisão domiciliar tem a finalidade de preservar o interesse de seus filhos, o que, no presente caso, pode ter efeito contraproducente. 



    In casu, as particularidades do caso concreto não autorizam a prisão domiciliar.



    Transcrevo a fundamentação do Ministro relator no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul:



    “Na hipótese, a paciente foi presa em flagrante porque, em tese, teria sido flagrada com 13,92 g (treze vírgula noventa e dois gramas) de cocaína na própria residência onde vivia com seus três filhos menores, sendo o local apontado como “boca de fumo”. 



    Nada obstante as alegações de violação de domicílio pelos policiais e de que o entorpecente era destinado ao consumo pessoal, matérias estas que não são passíveis de análise, neste momento, tendo em vista os limites cognitivos da ação constitucional, certo é que a paciente ostenta duas condenações definitivas pelo delito de tráfico de drogas. 



    Neste cenário, não vislumbro, em princípio, flagrante ilegalidade ao direito de locomoção da paciente, pois demonstrados os indícios de autoria e materialidade delitiva, assim como a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, considerando sua reiteração criminosa, observada a necessidade e adequação da medida restritiva extrema, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal, e os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 da mesma Lei. 



    O pedido de prisão domiciliar, pelo menos por ora, não merece acolhida, em que pese a comprovação da paciente de que tem três filhos menores. 



    Realizado estudo social com os infantes na origem (fls. 88-89), o Conselho Tutelar apontou que a adolescente Thauany Vitória Rodrigues Cherbakian (DN: 31/05/2012) foi residir com a avó no Estado do Paraná e que as crianças Sara dos Santos Diniz (DN: 16/07/2020) e Walace dos Santos Diniz (DN: 07/05/2022) estão em Sidrolândia sob os cuidados do tio paterno Valter Rosa Diniz, o qual apresenta condições sociais e econômicas favoráveis para tais cuidados, sendo que a menina está matriculada na educação infantil e o garoto aguarda em lista de espera por falta de vagas no momento. 



    Outrossim, os elementos informativos até o momento coletados no inquérito policial indicam que a paciente utilizava a própria residência, onde morava com os filhos menores, como ponto de venda de entorpecentes.” (eDOC 16, p. 2)



    Lembro que a concessão da ordem pela 2ª Turma no HC 143.641, de caráter coletivo, para determinar a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, ressalvou a possibilidade de seu afastamento pelas peculiaridades de cada situação concreta.



    A prática do tráfico na residência familiar é uma dessas peculiaridades, especialmente quando os entorpecentes estão ao alcance próximo da criança, arriscando não somente iniciar uma adição como periclitar sua vida. Destaco decisões de minha lavra, por meio das quais neguei o direito à prisão domiciliar a mães que traficavam dentro de sua residência: HC 160.365; Rcl 32.413; Rcl 33.096. A esta mesma conclusão chegou a Segunda Turma desta Corte, verbis:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Paciente, mãe de menor de doze anos, que traficava dentro de sua residência, de modo a submeter seus filhos à ambiência criminosa. Impropriedade. 3. Agravante que, no momento da prisão, já ostentava condenações definitivas anteriores. Foragida. Risco concreto de reiteração delitiva. 4. Agravo desprovido”.(AgR no HC 187.189, de minha relatoria, julgado em 24.8.2020)



    Ademais, consta dos autos que os filhos da paciente estão sendo cuidados por familiares, em condições favoráveis. (eDOC 14)



    Ademais, a respeito da alegação de violação de domicílio da paciente, para se entender de forma diversa do que foi estabelecido, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021; e HC 208.069 AgR, rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2022, assim ementado:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegada ausência de justa causa para ação penal. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.”



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus a ponto de ensejar a superação do óbice formal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente